Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar apenas o primeiro réu (A. D de L) a transferir o veículo para o seu nome.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69154947). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o autor recorrente alega que a sentença impugnada não considera o entendimento desta Corte quanto ao afastamento da condenação ao pagamento de multas pelo antigo proprietário, ainda que este não tenha comunicado a transferência ao DETRAN, desde que seja possível identificar que as infrações ocorreram após a tradição, a outorga de procuração pública e a entrega do veículo ao novo possuidor e proprietário. Aduz que, conforme o acordo firmado entre as partes, o recorrido aceitou a condição de assumir as dívidas e multas correspondentes ao veículo. Sustenta que cabe ao réu a responsabilidade pelo pagamento das multas e demais encargos relacionados ao veículo após a entrega do bem. Pede o provimento do recurso, nos termos defendidos.
4. Sem contrarrazões dos recorridos.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, em razão da ausência de comunicação oportuna da venda ao órgão de trânsito, bem como a possibilidade de condenação do DETRAN-DF na obrigação de fazer, consistente na transferência de todos os débitos, infrações e demais encargos ao comprador do veículo.
III. Razões de decidir.
6. Ao compulsar os autos, constata-se que resta incontroverso que o autor recorrente alienou o veículo ao primeiro réu, A. D de L, em 27/04/2016, mas não comunicou a alienação ao órgão de trânsito no prazo estabelecido por lei.
7. É sabido que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Por sua vez, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante deve tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, sob o viés da responsabilidade pelos débitos tributários de veículos cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito, assentou que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''.
10. No âmbito distrital, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no art. 1o, § 8o, inciso III.
11. Diante desse quadro jurídico, tanto o autor quanto o réu são solidariamente responsáveis pelos débitos tributários do veículo.
12. Noutro prisma, no que se refere aos demais débitos administrativos, a solidariedade do vendedor que não comunica a alienação do bem decorre do que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134: “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” (Grifado).
13. Nesse contexto, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN/DF no prazo legal, não é possível determinar unicamente que o primeiro réu providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, tampouco condenar o departamento de trânsito que transfira os débitos para o nome do adquirente, conforme arts. 134 do CTB, 1o da Lei n. 7431/1985 e Tema 1.118 do STJ.
14. Frise-se que, somente após a quitação da dívida, é possível sub-rogar-se no crédito, permitindo ao autor ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso. Portanto, não se pode considerar a data da tradição do veículo como referência para a transferência dos débitos ao adquirente, diante da evidente responsabilidade solidária no presente caso. Nesse contexto, é relevante destacar que a procuração assinada pelas partes comprova a existência do negócio jurídico de compra e venda do veículo, vinculando o recorrido ao bem objeto do mandato. Assim, como adquirente, cabe a ele a obrigação de providenciar a transferência da titularidade junto aos órgãos de trânsito.
15. Todavia, no tocante às infrações de trânsito, estas geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor. Apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito, conforme acima explicitado.
16. Nas circunstâncias do caso em exame é de se deduzir que as infrações posteriores à tradição do bem tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se presume seja o condutor.
17. Na forma do art. 257 do CTB, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 (quinze) dias de que trata o §7o do referido dispositivo gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria e responsabilidade criada na esfera administrativa. Autoriza-se, portanto, a transferência para o prontuário do adquirente réu, das pontuações das infrações cometidas após a tradição do veículo. Precedente do STJ: AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma).
18. Assim, para garantir o efeito prático da prestação jurisdicional, o recorrido (DETRAN/DF) deverá providenciar somente a transferência das pontuações para o réu A. D de L. a partir da data da tradição, 27/04/2016.
IV. Dispositivo e tese.
19. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte apenas para determinar que o DETRAN/DF proceda a transferência ao réu A. D de L. das pontuações registradas após 27/04/2016. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: 1. Manifesta a impossibilidade de determinar a realização de transferência de débitos tributários e não tributários, quando o alienante não realiza a comunicação de venda do veículo ao órgão de transito no prazo legal, porquanto evidente a responsabilidade solidária do vendedor e do adquirente, conforme o art. 134 do CTB, o art. 1o da Lei no 7.431/1985, e o Tema 1.118 do STJ. 2. As infrações de trânsito geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor. Apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito.
_________
Dispositivo relevante citado: CTB arts. 123, 134 e 257 e art. 1o da Lei no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118 do STJ